Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-64.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. O prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,contados da data da conclusão do julgamento(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).A oposição dos declaratórios fora do prazo legal enseja o seu não conhecimento. 2. Declaratórios não conhecidos.
Embargos de Declaração: 1000906-64.2023.8.11.0040
Embargante: MARCIO DO SOCORRO DA COSTA DOS SANTOS
Embargado: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000906-64.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO DO SOCORRO DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 381.025.362-68 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1. O prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,contados da data da conclusão do julgamento(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).A oposição dos declaratórios fora do prazo legal enseja o seu não conhecimento.

2. Declaratórios não conhecidos.

Embargos de
Declaração
:
1000906-64.2023.8.11.0040

Embargante
:
MARCIO DO SOCORRO DA COS
TA DOS SANTOS

Embargado
:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A parte
reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 194613191/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 193009691/PJe2)
alegando

premissa

fática

e
quivocada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a oposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,
contados da data
da conclusão
do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Em

exame
dos autos, nota-se que a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
da
Sessão
de
Julgamento

por

Videoconferência
no
dia
28/11/2023(ID190068741/PJe2), mas
opôs

os

declaratórios

tão

somente

em
07/12/2023(ID194613191/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal,
como

bem

certificado
no ID 194925185/PJe2.

Dessa
forma, ante
a

intempestividade
dos embargos
dec
laratórios
, o
recurso

não

pode

ser

conhecido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

d
os
Embargos de
Declaração
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024